Tribunal: TJDFT
Processo: 0713998-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar nulidade por falta de condição de procedibilidade para a ação penal relativa ao crime de estelionato quando a manifestação da vítima é clara e suficiente a demonstrar o interesse na persecução penal e na punição do autor do ilícito.
2. O dolo, no delito de estelionato, tipificado no artigo 171, do Código Penal, é caracterizado quando o agente tem intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, o que restou comprovado nos autos.
3. Demonstrado, pelo conjunto probatório dos autos, que a acusada agiu no intuito de obter vantagem indevida em prejuízo da vítima, utilizando para tanto de ardil, não merece acolhimento o pleito absolutório.
4. Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas, como na espécie.
5. A conduta levada a efeito pela acusada encontra adequação jurídica no Código Penal, especificamente no artigo 171. Logo, ainda que possível ação de reparação de danos ou eventual ação para se perquirir da responsabilidade civil, deve a recorrente responder igualmente pela conduta criminosa.
6. Recurso conhecido. Preliminar Rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.